Tribunal: TJSP
Processo: 1504171-08.2025.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Preliminar. Ilicitude da prova. Violação de domicílio. Inocorrência. Fundada suspeita da realização de crime permanente. Exceção constitucional a inviolabilidade do domicílio. Prisão em flagrante. Fundada suspeita. Constituição Federal que tutela a saúde pública, elencando-a como bem jurídico a ser protegido – Mérito. Reprimenda. Redução.

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Preliminar. Ilicitude da prova. Violação de domicílio. Inocorrência. Fundada suspeita da realização de crime permanente. Exceção constitucional a inviolabilidade do domicílio. Prisão em flagrante. Fundada suspeita. Constituição Federal que tutela a saúde pública, elencando-a como bem jurídico a ser protegido – Mérito. Reprimenda. Redução. Impossibilidade. Circunstância judicial desfavorável bem reconhecida. Expressiva quantidade de droga apreendida superior a dois quilogramas. Capacidade de atingir número expressivo de usuários – Causa de diminuição da pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Inaplicabilidade. Acusado que se dedica a prática de atividades ilícitas – Regime prisional. Adequação. Quantidade de pena e presença de circunstância judicial desfavorável – Rejeitada a preliminar, no mérito, negado provimento.